Tribunal: TJBA
Processo: 0505248-96.2018.8.05.0274
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0505248-96.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: KAISLAN DA PAZ LEMOS

Advogado(s)
:
BENEDITO MAMEDIO TORRES MARTINS

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

XXX
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. FORMAÇÃO ACADÊMICA INCOMPATÍVEL COM O CARGO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em processo seletivo simplificado para o cargo de Farmacêutica-Bioquímica, promovido pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (HEMOBA), por meio do Edital nº 001/2018, visando a obtenção de posse no referido cargo.

A nomeação foi negada pela Administração Pública sob o fundamento de que a impetrante não atendia ao requisito editalício de formação em Farmácia com habilitação em Bioquímica, uma vez que sua graduação era em Biomedicina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exigência de graduação em Farmácia com habilitação em Bioquímica, prevista no edital do certame, pode ser flexibilizada para permitir a posse da impetrante, graduada em Biomedicina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso público vincula tanto a Administração quanto os candidatos, devendo suas regras ser rigorosamente observadas, em respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia.

A exigência de formação específica para o cargo decorre da discricionariedade da Administração na definição dos critérios técnicos necessários para o exercício das funções, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador na fixação desses requisitos.

A impetrante não impugnou tempestivamente as exigências do edital, vinculando-se tacitamente às regras estabelecidas, o que impede a posterior alegação de incompatibilidade dos requisitos.

A interferência judicial para flexibilizar os critérios do certame implicaria violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que a definição dos requisitos para investidura em cargos públicos é prerrogativa do Executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

O princípio da vinculação ao edital impede a flexibilização de requisitos previamente estabelecidos para investidura em cargo público.

A Administração Pública possui discricionariedade para definir os critérios técnicos exigidos para o exercício de determinado cargo, desde que respeitados os princípios da legalidade e isonomia.

A ausência de impugnação oportuna às regras do edital configura aceitação tácita das exigências nele previstas.

O Poder Judiciário não pode interferir na definição dos requisitos do certame sem violar o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1024837/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.02.2019; TRF-1, AC nº 10194637420234013900, Rel. Des. Fed. Rafael Paulo Soares Pinto, j. 09.11.2023; TJ-DF, Ap. Civ. nº 0707458-98.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 21.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505248-96.2018.8.05.0274
, em que figuram como apelante
KAISLAN DA PAZ LEMOS
e como apelada
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .